Tribunal: TJMT
Processo: 1021321-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021321-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VIVIANE VICENTE PEREIRA BECKERT - CPF: 006.010.331-08 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1021321-02.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Viviane Vicente Pereira Beckert.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE
FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO -
– RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1021321-02.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Viviane Vicente Pereira Beckert.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c dano moral movida por Viviane Vicente Pereira Beckert, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato e inexigível as parcelas do empréstimo fraudulento, além de condenar o réu ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir da parte autora. No mérito, afirma que tão logo realizada a reclamação administrativa, após a análise interna, o parecer final foi procedente, sendo realizado o cancelamento das operações pela instituição bancária. Deste modo, assevera que inexiste qualquer conduta indevida pelo banco, cabendo à parte autora zelar por suas senhas e contas bancárias, pois é a principal interessada em resguardar o seu patrimônio.

Alega que não houve vício na prestação de serviços, restando caracterizada excludente da responsabilidade do réu, diante da culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro. Ainda, defende a inexistência de dano moral ao caso ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
. Ao final, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 200499181), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1021321-02.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Viviane Vicente Pereira Beckert.

V O T O

Cinge-se dos autos que Viviane Vicente Pereira Beckert propôs ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que no dia 27.05.2022, por volta das 14 horas, recebeu uma mensagem de texto do número (61) 8144-2712, dizendo o interlocutor que havia realizado um empréstimo em banco para tratamento de câncer do seu padrasto, no importe de R$ 53.000,00, e que o referido valor havia caído na conta da autora/apelada, por engano, pedindo a imediata devolução.

Segue afirmando que após procurar a instituição bancária, descobriu que uma conta teria sido aberta em seu nome, na cidade de Águas Lindas-GO, e que lá constava um saldo residual de R$ 53.000,00, para pagamento em 83 parcelas de R$ 1.371,28, com início em 01.07.2022 e fim em 05.05.2029.

Deste modo, considerando se tratar de fraude, e afirmando a impossibilidade de obter o cancelamento do empréstimo na esfera administrativa, manejou a presente ação, pretendendo a declaração de inexistência do negócio, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato e inexigível as parcelas do empréstimo fraudulento, além de condenar o réu ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 200499176).

Não concordando com a r. sentença, o apelante recorre sustentando as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir.

Pois bem. O banco apelante defende, de maneira absolutamente genérica, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, além da ausência de interesse de agir, uma vez que não deu causa à alegada fraude sofrida pela apelada.

Contudo, o objetivo de se perquirir a responsabilidade do banco, é necessário apurar a existência de relação jurídica material com a autora, pois, nos termos do art. 17 do CPC, “
para postular em juízo é necessário ter interesse legitimidade
”.

Ora, de clareza solar que no presente caso, houve a abertura de conta bancária em nome da autora, com a contratação de empréstimo em seu nome, oriundos de ação fraudulenta praticada justamente por intermédio do sistema disponibilizado pelo Banco do Brasil S.A.

Dessa forma, e sem delonga, à luz da teoria da asserção, não há se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante ou ausência de interesse de agir da autora, motivo pelo qual deve ser analisada a relação jurídica e a existência de falha na prestação de serviços bancários, à luz, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo,
rejeito as preliminares
.

Superadas essas questões, o recorrente sustenta a inexistência de qualquer conduta indevida pelo banco e que não houve vício na prestação de serviços, restando caracterizada excludente da responsabilidade do réu diante da culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro. Ainda, defende a inexistência de dano moral ao caso ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
.

Embora substanciosas as alegações e apesar de o apelante defender a ausência de conduta indevida, verifica-se que o banco quedou demonstrar a regularidade da contratação realizada em nome da autora.

Destarte,
sendo a alegação autoral no sentido de desconhecer
a origem do empréstimo que gerou o débito em questão, caberia à instituição financeira demonstrar, minimamente, a regularidade da contratação, o que não ocorreu, embora sustente que efetuou o cancelamento do contrato após apurar a irregularidade.

Nesse passo, a instituição financeira não apresentou qualquer indício de legalidade da cobrança, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC.

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial
.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato fraudulento. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3a Câm. de Direito Privado, j. 14.09.2016 – negritei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO -– RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n.o 1019773-78.2018.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 – destaquei).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social, além da saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando a capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a realização de empréstimo bancário fraudulento em nome da autora, conforme se viu.

Por fim, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu no teto estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024